Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL.SINTOMAS DE DOENÇA MENTAL.DEMÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1.No caso, mostra-se necessária a realização de exame médico-pericial, a fim de verificar a capacidade mental do apenado, com base nos dados colhidos recentemente, conforme Relatório Médico que constatou comprometimento cognitivo e comportamental compatível com demência, decorrente de Acidente Vascular Cerebral.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.